Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA.

1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.

3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade.

4. Cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média, para as mesmas operações existentes no mercado.

5. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de avaliação e de registro de contrato, desde que respeitadas as diretrizes legais.

6. O patrocínio por advogado particular e o financiamento de um automóvel não são suficientes para afastar a concessão do benefício da justiça gratuita, no caso em que as circunstâncias fáticas e documentais demonstrem a hipossuficiência da parte.

6. Recurso do apelante/autor conhecido e desprovido.

7. Recurso da apelante/ré conhecido e parcialmente provido.